Tribunal: TJDFT
Processo: 0724398-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724398-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: MOVIMENTO ORGULHO AUTISTA BRASIL, INSTITUTO PEDRO ARAUJO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, inicialmente distribuído ao e. Desembargador José Firmo Reis Soub, interposto por Allcare Administradora de Benefícios S.A. em face da r. decisão (ID 197637010, na origem) que, nos autos da Ação Coletiva movida por Instituto Pedro Araújo dos Santos e Movimento Orgulho Autista Brasil – MOAB em desfavor da Agravante e de Amil Assistência Médica Internacional S.A., deferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Com base no escorço supra, DEFIRO a tutela de urgência para determinar às rés que se abstenham de excluir dos planos de saúde os pacientes com TEA, salvo inadimplemento – hipótese esta desde que observados os regulamentos próprios da ANS a tal respeito -, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por dia. Ressalto, ainda, que até o julgamento final da lide, os segurados com TEA que foram excluídos unilateralmente pela ré, na forma como narrada na causa de pedir deduzida na petição inicial (ID 197542779), deverão ser reestabelecidos no plano, nas mesmas condições anteriores à rescisão unilateral, mediante pedido formalizado pelos segurados à primeira ré, por qualquer meio válido de comunicação (inclusive email) o que deve ser atendido por esta última no prazo máximo de 3 (três) dias.” Esta Relatoria não conheceu do Agravo de Instrumento, pois a controvérsia acerca da ilegitimidade passiva ad causam não consta no rol taxativo do art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC/15 como hipótese para cabimento dessa espécie recursal (ID 60868252). Contra a decisão monocrática, a Recorrente interpõe Agravo Interno (ID 61898245). Alega, em síntese, que o Agravo de Instrumento interposto é cabível, sob o fundamento de que o reconhecimento da ilegitimidade passiva não é a única impugnação apresentada no recurso, existindo outros argumentos para a reforma da decisão de tutela de urgência. Em que pese os outros pontos apresentados no Agravo de Instrumento decorrerem da alegação de ilegitimidade passiva, o que, em princípio, acarretaria a manutenção da decisão monocrática de não conhecimento do recurso, constata-se que a Agravante requereu subsidiariamente a redução da multa cominatória fixada na r. decisão prolatada pelo Juízo a quo, conforme se extrai dos pedidos do recurso inicialmente proposto (ID 60297318, pág. 18). Assim, há possibilidade, em tese, de conhecimento parcial do recurso. Ocorre que a Agravante, nas razões recursais do Agravo Interno (ID 61898245, pág. 2), aduz ter distribuído o Conflito de Competência no 206.082/RJ perante o c. STJ, no qual foi concedida liminar para determinar a suspensão desta ação e da liminar deferida na origem. Transcreve-se o teor da decisão de suspensão: “Dessarte, verificados os pressupostos autorizadores para a sua concessão, defiro o pedido de liminar para suspender o curso das ações coletivas listadas neste conflito, bem como as decisões proferidas pelos Juízos suscitados, salvo as decisões prolatadas pelo JUÍZO FEDERAL DA 27A VARA DO RIO DE JANEIRO - SJ/RJ, e designo o JUÍZO FEDERAL DA 27A VARA DO RIO DE JANEIRO - SJ/RJ para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.” Acrescente-se que a 1a Vara Cível de Brasília, atendendo à determinação do STJ, suspendeu a ação principal no 0720060-41.2024.8.07.0001 até que sobrevenha o julgamento do Conflito de Competência no 206.082/RJ (ID 202043380, na origem). Nesse contexto, considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca da competência, o presente feito deve ser sobrestado até o julgamento do aludido Conflito de Competência pelo Superior Tribunal de Justiça. Os autos permanecerão na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator